Tribunal: STF
Processo: RE 83353
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO. INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL
FORNECEDORES DE CANA. PAGAMENTO QUINZENAL. NÃO CABE QUANDO
INSTITUIDO REGIME DE COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA MEDIANTE RETENÇÃO DOS
ESTOQUES. (RE 83.328). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.